Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-81.2025.8.11.0027
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000211-81.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALMIRA FERREIRA SILVA - CPF: 415.772.561-15 (APELADO), DIEGO RUFINO DE LIMA - CPF: 000.323.342-14 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITIQUIRA/MT - CNPJ: 12.079.657/0001-75 (APELANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de retificação de certidão de tempo de contribuição, com pedido de averbação do período reconhecido e concessão de aposentadoria voluntária integral. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a retificação da CTC pelo órgão previdenciário federal, a posterior averbação pelo regime próprio e a concessão do benefício, além de condenar solidariamente os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Apelação interposta por ente previdenciário municipal, restrita à discussão sobre sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o ente previdenciário municipal pode ser considerado parte vencida, para fins de condenação em honorários advocatícios, quando não deu causa à instauração da demanda nem resistiu injustificadamente à pretensão autoral.

III. Razões de decidir:

3. A condenação em honorários advocatícios exige a verificação da sucumbência efetiva ou a identificação da causa eficiente da propositura da ação, à luz do princípio da causalidade.

4. A atuação do fundo municipal de previdência limitou-se ao exercício de competência administrativa vinculada, condicionada à apresentação de certidão de tempo de contribuição válida, cuja emissão e retificação não integram sua esfera de atribuições.

5. Inexistente condenação patrimonial ou resistência injustificada imputável ao ente previdenciário municipal, a determinação judicial dirigida a ele possui caráter meramente reflexo e condicionado a fato a ser praticado por terceiro, não sendo razoável, assim, impor a ele qualquer ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Não há sucumbência a justificar a condenação em honorários advocatícios quando o ente público não deu causa à demanda nem resistiu injustificadamente à pretensão deduzida, devendo prevalecer o princípio da causalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 87.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.682.993/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.9.2017, publicado no DJe em 09.10.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITIQUIRA (MT) – ITIPREV
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira (MT) que, nos autos da ação de retificação de certidão de tempo de contribuição (CTC) com averbação do tempo de contribuição n. 1000211-81.2025.8.11.0027, manejada por
ALMIRA FERREIRA DA SILVA
contra o apelante, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e o MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (MT), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando, dentre outras providências, que o ITIPREV, após a retificação da CTC pelo INSS, procedesse à averbação do período reconhecido e, verificados os requisitos legais, concedesse a aposentadoria voluntária integral à autora.

E ainda condenou solidariamente os réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que não deu causa à propositura da demanda, nem resistiu injustificadamente à pretensão deduzida pela autora, motivo pelo qual não pode ser considerada parte vencida para fins de sucumbência. Argumenta que sua atuação limitou-se ao exercício regular de competência administrativa vinculada, uma vez que a concessão da aposentadoria estava condicionada à apresentação de certidão de tempo de contribuição (CTC) válida, documento cuja emissão e retificação não integram a sua esfera de atribuições. Defende, assim, a aplicação do princípio da causalidade, com o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais devem ser suportados apenas pelos entes que efetivamente deram causa à instauração do processo.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o afastamento da sua condenação ao pagamento da verba honorária.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 340579426, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 341724370, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITIQUIRA (MT) – ITIPREV contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira (MT) que, nos autos da ação de retificação de certidão de tempo de contribuição (CTC) com averbação do tempo de contribuição n. 1000211-81.2025.8.11.0027, manejada por ALMIRA FERREIRA DA SILVA contra o apelante, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e o MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (MT), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando, dentre outras providências, que o ITIPREV, após a retificação da CTC pelo INSS, procedesse à averbação do período reconhecido e, verificados os requisitos legais, concedesse a aposentadoria voluntária integral à autora, bem como condenou solidariamente os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Eis, no ponto de interesse, o dispositivo da sentença:

“[...]
Diante de todo o exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para:

1.

DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) que proceda à imediata retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) de ALMIRA FERREIRA SILVA, para incluir o período de 01/12/1989 a 30/12/1998, independentemente da quitação integral do parcelamento da dívida do Município de Itiquira, uma vez que a responsabilidade pelo recolhimento é do empregador e a segurada não pode ser prejudicada por sua omissão.

2.

DETERMINAR ao FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITIQUIRA/MT que, após a retificação da CTC pelo INSS, proceda à averbação do período reconhecido e, verificando o preenchimento dos requisitos legais, conceda a aposentadoria voluntária integral à requerente, com proventos calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, conforme o direito adquirido desde 2023.

3.

CONDENAR o MUNICÍPIO DE ITIQUIRA ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da requerente, correspondente aos proventos de aposentadoria que a Requerente deixou de receber desde a data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria integral (2023), até a efetiva implantação do benefício, descontando-se eventuais valores de remuneração recebidos no mesmo período, se for o caso de cumulação indevida. O valor exato deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, por cálculo contábil.

4.

CONDENAR o MUNICÍPIO DE ITIQUIRA ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da angústia e frustração decorrentes da privação indevida do direito à aposentadoria.

Os valores devidos a título de danos materiais e morais deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data do efetivo prejuízo (para danos materiais, desde cada parcela de provento não recebida; para danos morais, desde a data desta sentença), e acrescidos de juros de mora.

CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.
[...]”. (Sentença, Id. 340579416).

A insurgência recursal cinge-se a verificar se o ITIPREV pode ser considerado parte vencida, para fins de responsabilização pelo pagamento de honorários advocatícios, não obstante a ausência de condenação patrimonial ou de resistência injustificada à pretensão autoral, à luz dos artigos 85 e 87 do Código de Processo Civil e do princípio da causalidade.

Pois bem.

Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários são devidos pela parte vencida. Todavia, em hipóteses de litisconsórcio passivo, a identificação da sucumbência não decorre automaticamente da mera integração ao polo passivo da demanda, devendo ser aferida à luz da natureza da decisão proferida em relação a cada réu e da causa eficiente da instauração do processo, aplicando-se, quando necessário, o princípio da causalidade como critério corretivo.

A propósito:

“[...]
2.
Havendo pluralidade de autores ou de réus,

a condenação em honorários de advogado
e as despesas processuais
deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles
.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.682.993/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.9.2017, publicado no DJe em 09.10.2017).
[sem destaque no original].

Por sua vez, o artigo 87 da mesma codificação, ao dispor sobre a repartição dos honorários entre os vencidos, pressupõe a existência de sucumbência efetiva, não impondo responsabilidade indistinta a todos os litisconsortes passivos. O referido dispositivo disciplina apenas a forma de distribuição do ônus sucumbencial entre aqueles que efetivamente sucumbiram, não afastando a incidência do princípio da causalidade quando demonstrado que determinado réu não deu causa à instauração da demanda.

À luz desse arcabouço normativo e jurisprudencial, verifica-se que não há sucumbência material imputável ao ITIPREV. Com efeito, a autarquia previdenciária municipal não foi condenada ao pagamento de qualquer verba de natureza patrimonial, tampouco teve reconhecida conduta ilícita, omissiva ou comissiva. Sua atuação administrativa limitou-se ao exercício de competência legal vinculada, uma vez que a concessão da aposentadoria dependia da apresentação de CTC válida, documento indispensável à análise do pedido e cuja emissão e retificação não integram a sua esfera de atribuições.

Nesse contexto, a negativa administrativa não configurou resistência injustificada à pretensão autoral, mas simples consequência da ausência de pressuposto jurídico essencial. De fato, a determinação judicial dirigida ao ITIPREV restringiu-se a exigir que, após a retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelo INSS, procedesse à averbação do período reconhecido e, verificados os requisitos legais, concedesse o benefício previdenciário, providência que corresponde a dever administrativo ordinário, condicionado a fato futuro a ser praticado por terceiro, produzindo apenas efeitos reflexos da tutela jurisdicional, sem conteúdo condenatório.

De outro lado, a judicialização da controvérsia decorreu da omissão pretérita do MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (MT) no recolhimento das contribuições previdenciárias e da exigência formulada pelo INSS, ao condicionar a retificação da CTC à quitação integral do parcelamento, circunstâncias que se revelam como a causa eficiente da lide. Assim, é a esses entes – e não ao ITIPREV – que se deve imputar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Desse modo, a condenação solidária do apelante ao pagamento de honorários advocatícios não se harmoniza com os artigos 85 e 87 do CPC, tampouco com o princípio da causalidade, por impor ônus processual a quem não deu causa à instauração da demanda nem resistiu injustificadamente ao direito afirmado em juízo, razão pela qual deve ser afastada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para afastar a condenação do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITIQUIRA (MT) – ITIPREV ao pagamento dos honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026